Tribunal: TJMT
Processo: 1012176-16.2022.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012176-16.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JORGE AUGUSTO SOUZAVILA NOVA - CPF: 630.231.051-20 (APELANTE), PAULO ROBERTO RONDON SILVA - CPF: 748.588.079-91 (ADVOGADO), LARISSA MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 055.711.061-07 (APELANTE), JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VILMA DA ROCHA VALENTINS - CPF: 654.931.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DAMIAO DO NASCIMENTO - CPF: 933.679.531-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO RONDON SILVA - CPF: 748.588.079-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUILHERME FERREIRA SALGADO DOS REIS DE OLIVEIRA - CPF: 032.855.831-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO
QUALIFICADA
. 1. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
POR

AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS PELA PROVA ORAL PRODUZIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. IMPOSSIBILIDADE.
PRIV
AÇÃO DA
LIBERDADE DAS VÍTIMAS COM A FINALIDADE ESPECÍFICA DE OBTER A VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA
.
3.
ABSOLVIÇÃO DA APELANTE POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. SUPOSTO DESCONHECIMENTO DOS MÉTODOS DE COBRANÇA UTILIZADOS PELO EXECUTOR DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA.
COMPROVAÇÃO DE QUE A APELANTE FOI MENTORA INTELECTUAL DO DELITO E
TINHA PLENA CIÊNCIA DOS MÉTODOS UTILIZADOS PELO COMPARSA CONTRATADO PARA COBRAR
A

SUPOSTA DÍVIDA DA VÍTIMA.

4
. RECURSO
S

DES
PROVIDO
S
.

1. É descabido o pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas
pelos
depoimentos da
s
vítima
s
que o apontam como autor dos fatos narrados na denúncia.

2.
O
crime de sequestro e cárcere privado
(art. 148, caput, do Código Penal)
, considerado crime contra a liberdade individual, se caracteriza pela privação de liberdade de alguém sem nada exigir dela ou de
terceiro
.

Por outro lado, a extorsão qualificada
(art. 158
, § 3º, do Código Penal)
é um delito contra o patrimônio, cujo meio utilizado para o obter o ganho patrimonial pode ser a restrição da liberdade.
Portanto, tendo a
privação da liberdade das vítimas a finalidade específica de obter a vantagem econômica indevida
, incabível a desclassificação do crime de extorsão qualificada para o
delito de sequestro e cárcere privado.

3.
A prova oral colhida
comprova
que
a apelante
tinha pleno conhecimento dos meios ilícitos utilizados pelo comparsa
contratado por ela
para
cobrar um
crédito supostamente contraído
pelo primeiro ofendido
.
Portanto, a
inda que não tenha participado dos atos executórios,
ele

tinha
total controle e domínio para o sucesso da
empreitada criminosa, sendo a mentora intelectual do delito, não havendo
cogitar-se
em atipicidade da sua conduta ou em insuficiência probatória.

4
. Recurso
s

des
provido
s
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Jorge Augusto
Souzavila
Nova

e
Larissa Mendes
d
e Oliveira
, contra a sentença
prolatada pelo
4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/MT
, nos autos da Ação Penal n.
1012176-16.2022.8.11.0042
, condenando-o
s
pela prática do crime de extorsão
qualificada
, previsto no art. 158,
§ 3º
, do Código Penal, à pena
individual
de
7
(
sete
) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e 6
0 (
sessenta
) dias-multa,
calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, bem como
ao
pagamento
de indenização n
o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil) reais a título de reparação pelos danos causados pela infração.

Jorge Augusto

Souzavil
a
Nova
, na peça recursal que se encontra no ID
217751793
, postula
a
sua absolvição
, com
base
no art. 386, V
II
, do Código de Processo Penal,
alegando a ausência ou insuficiência de provas;

e
, subsidiariamente,
a desclassificação do crime de extorsão
qualificada
(art.

158, §

3º, do
Código Penal
) para
o delito de
sequestro
e cárcere privado
(art. 148, caput, do
Código Penal
).

Larissa
Mendes de Oliveira
,
na
s

razões
que se encontra
m
no ID
217751773
,
requer a

sua absolvição
, com base no art. 386, III
, do Código de Processo Penal,
sustentando a atipici
dade da sua conduta.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no
s
ID
s

217751781 e 217751804
, requer o desprovimento d
os
recurso
s defensivos
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID
227517170
,
segue a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
217749580
, narra os fatos desta forma:

[...]
Extrai-se dos autos que, no dia 10 de agosto de 2022, por volta das 16h40min, no Posto de Gasolina Prime, em Várzea Grande/MT, os denunciados
LARISSA MENDES DE OLIVEIRA
e
JORGE AUGUSTO SOUZA VILANOVA
, na companhia de Thiago Assunção (não qualificado nos autos), constrangeram
Luiz Guilherme Ferreira e Eduardo César Alves Lemes
, mediante violência e grave ameaça, com restrição de liberdade, a fim de obterem vantagem econômica indevida, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Segundo apurado, Luiz Guilherme Ferreira Salgado dos Reis devia a quantia de R$ 4.220,00 (quatro mil duzentos e vinte reais) para a denunciada Larissa Mendes, referente a um investimento que havia feito para Larissa, há mais de 1 ano, na empresa
Goeth.club
.

Passado mais de um ano sem que Luiz tenha efetuado o pagamento, Larissa contratou o denunciado Jorge Augusto para realizar a cobrança.

Assim, através de um terceiro, Marcos Nascimento, marcaram um encontro com a vítima Luiz, no Posto de Gasolina Prime.

No dia dos fatos, Luiz Guilherme compareceu no local combinado acompanhado de seu amigo Eduardo César. Na ocasião, as vítimas foram forçadas pelo denunciado Jorge e pelo terceiro, identificado como Thiago, a entrarem no veículo em que eles estavam, sob a alegação de que seriam policiais e queriam conversar com as vítimas.

Continuamente, Jorge passou a ameaçá-los, afirmando que se não pagassem o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), referente a dívida de Luiz com a credora, eles morreriam.

Como Luiz afirmou que não tinha o valor, Jorge e Thiago restringiram a liberdade das vítimas e começaram a circular de carro entre as cidades de Várzea Grande e Cuiabá, afirmando que ambas as vítimas só seriam liberadas se pagassem o valor cobrado, caso contrário morreriam.

Passado um tempo, Luiz Guilherme passou a ser agredido com socos e tapas, além de ser enforcado. Diante de tanta pressão e coação, Eduardo, visualizando a situação e temendo por sua integridade, concordou em realizar o PIX no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil) para a conta de Jorge Augusto Souza Vilanova.

Após a transação bancária, o denunciado Jorge ligou para Larissa Mendes informando que a cobrança foi bem-sucedida. Ademais, devolveu os pertences pessoais das vítimas (joias e celulares) e os deixou no Posto Prime, local onde havia realizado a abordagem.

Posteriormente, Jorge transferiu para conta de Larissa Mendes, a contratante, o valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), sendo que o suposto valor seria em virtude do montante e dos juros.

Inquirida em sede policial, Larissa confessou ter contratado Jorge, no entanto, negou que conhecesse seus métodos de cobrança.

Por outro lado, Jorge negou que tenha coagido as vítimas, ou obrigado que elas entrassem no veículo. Afirmando que realizou a cobrança, mas não agrediu e não reteve os celulares das vítimas. Ademais, afirmou que as vítimas entregaram as joias a fim de quitar a dívida, no entanto, após Eduardo efetuar o PIX, as devolveu.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
LARISSA MENDES DE OLIVEIRA
e
JORGE AUGUSTO SOUZA VILANOVA
, como incursos na conduta prevista no artigo 158, §3º Código Penal,
por 2x, na forma do artigo 70, do Código Penal (crime formal)
, motivo pelo qual requer o recebimento da peça acusatória, com a citação dos denunciados para responderem à acusação, de modo que sejam processados e ao final condenados, fixando o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração
(R$45.000,00)
, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP, ouvindo-se na instrução as testemunhas a seguir arroladas.
[...]
.
Destaques no original

Conforme relatado, Jorge Augusto postula a sua absolvição,
sustenta
ndo
que as provas constantes n
estes
autos não autorizariam a
sua
condenação pela prática do delito tipificado no art. 158, §

3º, do
Código Penal
.

Em

abono de sua tese
, alega que foi condenado exclusivamente pelos depoimentos
dos ofendidos
, que não teriam sido confirmados por outros elementos de
convicção
.

No entanto, a
o contrário do que argumenta a defesa
de Jorge Augusto
, ao analisar os
dados

probatórios
carreados
nos presentes
autos, em ambas as fases da persecução, erigiu-se um quadro coeso e robusto quanto à materialidade do delito em
comento, especialmente pelo
A
uto de
P
risão em
F
lagrante
Delito n.
212.3.2022.12635

(
ID

217750690
),
T
ermo de
E
xibição e
A
preensão n
.
2022.16.312014 (
ID

217750699
),
e
Boletins de Ocorrência n
.
2022.218711
(ID

217749556
) e 2022.217855 (
ID

217749557
)
;
além dos depoimentos e declarações prestadas em ambas as fases da persecução criminal.

No que diz respeito à autoria delitiva
do crime de extorsão

qualificada
pelo qual
Jorge Augusto
foi condenado
, a despeito da alegada insuficiência de provas da autoria, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para
desconstituir
a sentença
condenatóri
a
, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do
referido
delito
por parte
do
s apelantes
,
eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem pela condenação

de ambos
, conforme se infere deste
s
trecho
s
da sentença condenatória:

[...] Em audiência de instrução e julgamento a vítima Eduardo Cesar Alves Lemes (id. 103639552) narrou em síntese que
conhece o Luiz Guilherme a pouco tempo, mas criaram amizade; que no posto prime foram abordados, sequestrados, extorquidos e agredidos, nisso até pagou por uma questão de ficar com medo de não voltar para casa; que estava chegando no escritório e o Luiz Guilherme disse que precisava encontrar com um possível investidor, em um posto em Várzea Grande e lhe pediu carona; que chegando no posto ele desceu do veículo e foi encontrar com a pessoa na
conveniencia
e ficou dentro do carro; que logo se deparou com uma pessoa batendo na janela do carro, falando ser policia, que a casa caiu;que iriam ser presos, tirou as chaves do carro, mandou sair do carro, entrar no carro deles para serem conduzidos à delegacia; o Jorge estava acompanhado de outra pessoa, o qual estava o ajudando, mas ficava quieto, só o Jorge falava e proferia as ameaças e agressões; que quando entraram no carro o Jorge começou a falar do Luiz, questioná-lo, e falou que ele pegou dinheiro da pessoa errada, de uma menina que sobrinha de um dos cabeças do comando, se apresentou como policial civil, mas que também joga com o comando vermelho e que ele iria pagar; que nisso disse que não tinha nada a ver com isso, e o Jorge falou que estava junto e que
alguem
iria pagar nesse dia; que ele mostrava a todo momento uma arma, não sabe distinguir se era real ou simulacro, mas havia
muma
arma; que ele exigia o valor de R$ 45.000,00, que era referente a dinheiro da Larissa e de outras três pessoas que se juntaram e contrataram ele; que era matador de aluguel e que pra os matar era um tapa; que o Guilherme argumentou que investiu dinheiro em um site e não rendeu o esperado, e que não tinha como pagar, e o depoente também argumentou pedindo prazo, parcelamento da dívida, mas o Jorge dizia que tinha vindo pra receber e se não pagassem não veriam
mais a família; que ele enforcava e batia muito no Guilherme; em certo ponto ofereceu as joias que estava usando, e ele não aceitava, mas falava com a Larissa se ela queria; segundo o Jorge ela teria recusado; que foram no centro de Cuiabá, avaliaram as joias em R$ 13.000,00, mas ainda assim não queriam as
jóias
; que na conta da empresa de seu irmão da qual era gerente, havia um limite de cheque especial, momento em que ofereceu o valor de R$ 45.000,00 para ser liberado, ele disse que liberaria na hora, pediu a chave
pix
, ele forneceu de uma conta dele; nesse instante fez o
Pix
, ele devolveu as coisas e os liberou; que somente pagou porque percebeu que estava correndo risco de vida; que até hoje está pagando esse valor que eles exigiram de
sí
; a forma que ele se pronunciava era como cobrador e matador; o valor não foi restituído; que ficaram sob o poder dele por volta de quatro horas; que no momento em que foram no calçadão avaliar as
jóias
era no final do dia, o local já estava sem movimento; ficou no carro por uns dez minutos aguardando avaliar as
jóias
, não correu nem chamou por ajuda nesse período por temer por sua vida.

O ofendido Luiz Guilherme Ferreira Salgado dos Reis Oliveira, inquirido em juízo (id. 103639553) afirmou, em síntese que combinou com uma pessoa de se encontram no posto, chegando lá sentou com a pessoa que estava interessado e quando começou a apresentar a oportunidade foi rendido pelo rapaz que se passou por policial civil, lhe encaminhando a entrar em um carro, sendo obrigado a entrar junto com o Eduardo; que ele disse que veio cobrar uma dívida, e ficou no carro por umas três horas, rodando pela Várzea Grande, recebendo ameaças de que se não pagasse, iria ser morto; que não tinha condições de pagar, foram até o calçadão no centro de Cuiabá fazer avaliação das joias do Eduardo, que iria ser utilizada como forma de pagamento, o que não foi aceito; que a todo momento ele mostrava revólver, ameaçava, batia em sua cara, enforcava e falava que iria matar; diante disso em certo momento o Eduardo propôs de pagar o valor solicitado para serem liberados; que durante o período que ficaram retidos, ele ligou para uma mulher para pegar uma confissão de dívida para que assinasse; que não sabe se ele falou com Larissa nesse momento; que a cobrança que ele fazia era referente a dívida que detinha com a Larissa, a qual comprou um produto financeiro, o qual parcelou, mas era referente a investimento em uma empresa, na qual também perdeu dinheiro, mas a empresa não deu nenhum estorno e nenhum tipo de garantia; na ocasião estavam duas pessoas, o rapaz que efetuou o sequestro e o motorista; o Eduardo não tem nada a ver com o caso, mas tomou a decisão de pagar por temer pela vida; que assim que o pagamento foi efetuado ele os deixou no posto onde estava o veículo; que conheceu a Larissa através das redes sociais; que não deu nenhuma garantia a Larissa, ela simplesmente se interessou pelo retorno que poderia ser alto, mas sem nenhuma garantia, pois era um clube de apostas; que sempre prestou suporte a Larissa informando o que havia acontecido com o valor dela que foi aplicado no site, da mesma forma que ela perdeu dinheiro, o depoente também perdeu, mas disse que como o mercado oscila,pediu que ela esperasse; que aportava dinheiro em um site, onde mencionava que se fizesse aplicação o valor dobraria no prazo de noventa dias; que era consultor
e vendia a oportunidade, mas não dava nenhum tipo de garantia; que não tinha a dimensão de quantas pessoas faziam parte nesse grupo; que viu a arma apresentada pelo Jorge; que prestou depoimentos na delegacia e informou tudo no boletim de ocorrência; que as lesões não deixaram hematomas; que o Paulo é seu sócio e trabalha no mesmo seguimento, trabalham juntos; a Larissa fez uma aplicação de quatro mil e duzentos reais em setembro de 2021
.

A informante arrolada pela Defesa de Larissa, Sr.ª Neuzinha Mendes, ao inquirida em juízo (id. 103639554), relatou em síntese que é avó de Larissa e no momento em que Larissa foi levada pela polícia estava em sua casa em Jangada; que ficou sabendo através de uma amiga dela; que a polícia chegou fortemente armado na casa dela, sem intimação, só chegaram prendendo; que ligava no celular de Larissa e gritava, pedindo pra falar onde estava sua filha e ela estava presa na delegacia; que passou mal e sua pressão subiu bastante, está com 74 anos e seu marido com 80 anos e ela que cuida; que Larissa contou dessa dívida, porque ela trabalha bastante e ficou lesada; que a mãe da Larissa foi assassinada aos 29 anos, porque engravidou e ela não queria tirar a criança.

A ré Larissa Mendes de Oliveira ao ser interrogada em juízo (id. 105391619) negou a prática delitiva, relatando que
não mandou pegar quarenta e cinco mil, só pediu a cobrança de seu dinheiro, no valor de quatro mil, duzentos e vinte reais; que conheceu o Jorge nesse dia 10, em um posto, onde falou da dívida, estava em um posto perto da
Unic
; que não ficou sabendo o que ocorreu no Posto Prime; que antes registrou Boletim de Ocorrência; que tinha um ano que falava com Luiz e ele não havia lhe pagado; que uma ação de cobrança demoraria muito, e por isso preferiu contratar uma pessoa sabendo dos métodos de cobrança dela; que quando
confeccionou
o Boletim de Ocorrência na Polícia foi pelo crime de Estelionato; que fez o B.O em uma delegacia perto do Colégio São Gonçalo; o valor que investiu foi de R$ 4.220,00; que o Luiz Guilherme mandou explicações de como funcionava essa pirâmide e ele prometeu ganhos duplicados em três meses; que trabalha com vendas e é formada em Direito, quando fez o B.O não tinha
condiões
de arcar com advogado para representar contra o Luiz Guilherme; quando foi presa pelos policiais, não foi apresentado nenhum mandado, quando encostou o carro eles chegaram lhe pegando, pedindo o celular, entrou no carro e foi para a delegacia; quem falava com o Jorge no dia da prisão do Jorge era um policial que estava falando com ele; que foi constrangida a fornecer o celular e a senha do mesmo; que o
Mario
falou que o Jorge não estava armado, que jamais pediu que o Jorge batesse ou ameaçasse; que somente queria seu dinheiro; que o Jorge depositou sete mil e duzentos reais em sua conta, o qual está lá guardado.

O réu Jorge Augusto Souza Vila Nova ao ser interrogado em juízo (id. 105391618) negou a prática delitiva, relatando que
conheceu a Larissa na semana anterior ao dia 10 de agosto, nesse dia ela não se fazia presente no Posto Prime; ela lhe procurou para fazer o recebimento de um valor de investimento que havia feito com a pessoa
de Luiz Guilherme; que esse valor contando com os juros ficaria em torno de doze a treze mil reais; ela disse que haviam outras pessoas no grupo que também tiveram prejuízos com esse investimento; que no dia 10 realizou a cobrança e aqui está; que o Luiz Guilherme marcou encontro com Marcos e o Eduardo estava no veículo Mercedes aguardando o Luiz Guilherme; que o valor de quarenta e cinco mil era referente ao valor da Larissa e mais duas vítimas; que no momento em que chegaram no local perguntou se ele seria o Luiz, ele confirmou, e perguntou que era a outra pessoa que estava com ele, disse ser um conhecido que havia oferecido carona; que no decorrer da conversa ele disse não ter dinheiro, porque trabalhava com investimento em
Criptomoeda
e que o dinheiro estava apreendido em um outro país, pelo governo daquela localidade; que o Eduardo se propor a negociar a dívida do Luiz, ele ofereceu uma corrente e anel como pagamento do primeiro valor e pediu prazo para pagar os outros dois valores; que foram até o calçadão e fizeram a avaliação das joias, e quando retornavam para Várzea Grande ele pediu pra deixar a
jóia
de garantia e pediu prazo para pagar; que indagou o porque Eduardo estava se prestando a pagar a dívida de Luiz Guilherme, e percebeu que eles estariam trabalhando juntos; que nisso falou pra Eduardo que seguraria a corrente e o pingente e mais o veículo como garantia; que não quis dar o carro porque era de um valor muito superior e nesse momento Eduardo e Luiz Guilherme começaram a discutir por conta das promessas de ganhos exorbitantes; que o Eduardo pra não ficar sem o carro falou que depositaria o valor por
Pix
pra não ter mais problema e ainda advertiu o Luiz Guilherme; que passou sua conta para depósito, levou eles de volta ao veículo e eles foram embora; que a Larissa teria procurado a Delegacia e o policia tinha dito que era dinheiro perdido; que trabalha com cobrança desde 2014 e jamais houve excesso em suas cobranças; que até 2016, como não encontrava serviço fixo, quem ajudava em suas contas, ai depois que seu pai faleceu, passou a trabalhar somente com isso; que cobra os valores e recebe um valor como comissão; que de onde parou o carro até casa de
jóias
onde pararam para avaliar, não dava nem dez metros; que o Luiz Guilherme era um rapaz
fransino
e pela sua compleição física, caso tivesse o agredido, por certo ficaria com marcas. [...]

Conforme se dessume
dos depoimentos acima transcritos, especialmente pelo relato
prestad
o no interrogatório judicial de
Larissa,
ficou
comprov
ado
que Jorge Augusto foi contratado
pela apela
nte

para cobrar um suposto crédito
de
Luiz
Guilherme Ferreira
, primeiro ofendido,
usando os seus próprios “métodos para fazer a cobrança”,
como confessou
em juízo
o apelante
.

Após planejar o crime, que contou com a ajuda de um falso
interessado, Jorge
Augusto acertou com Luiz Guilherme um encontro em local público, para dissimular seu real propósito: extorquir
dinheiro
d
o
primeir
o

ofendido
.

N
o dia dos fatos, ao chegar no
p
osto de
c
ombustíveis, os ofendidos Luiz Guilherme e Eduardo César Alves Lemes foram rendidos e sequestrados
por
Jorge Augusto, que os abordou com uma arma de fogo escondida numa mochila e os forçou a
entrarem
num veículo, onde foram constrangidos a pagar o suposto
débito
que o primeiro
ofendido
havia contraído com
Larissa.

Convém destacar
, ade
mais,
que a
ofendido
Eduardo César não estava
envolvid
o
nas negociações realizadas entre Luiz Guilherme e Larissa.

Nesse cenário, a versão sobre a suposta cobrança sem violência e ameaça não se ajusta ao quadro probatório, uma vez que era Luiz Guilherme o suposto devedor do valor de R$ 4.220,00, porém competiu a Eduardo César pagar
a

quantia

exorbitante de R$ 45.
0
00,00 para o
apelante
, justamente porque foram alvos de agressões e ameaças com uso de arma de fogo.

Após ser informada sobre a privação da liberdade
dos

ofendidos
e ter acesso aos dados do beneficiário da transferência, uma equipe da
P
olícia
C
ivil identificou o apelante como executor da empreitada criminosa
;
e, com o apoio dos
agentes
policiais
Mario Wilson V. Da Silva Gonçalves e Vilma da Rocha Valentina,
o
prende
ram
em
f
lagrante
.

Acrescente-se, ainda, que o
relato extrajudicial do informante
Marcos

Damião do Nascimento
,
amigo de Larissa
,
que se passou por um
investidor para atrair Luiz Guilherme até o posto de combustíveis
onde
este
foi sequestrado
,
contradiz com as alegações de
Jorge Augusto
de que a conversa com
os ofendidos

t
eria transcorrido de

forma
“
natural
”
,
“
cordial
”
, sem agressões
ou
ameaças
, conforme se infere deste
trecho do depoimento
daquele
:

[...] QUE é amigo de Larissa Mendes de Oliveira há cerca de dois anos; Que sabe que Larissa trabalha com venda de celular; Que só tomou conhecimento de que Larissa estava fazendo investimentos em criptomoedas há cerca de 20 dias quando ela começou a dizer que precisava recuperar um dinheiro investido;
Que Larissa comentou com o declarante que tinha que recuperar o valor de R$ 8.300,00 (oito
mil e trezentos reais) contudo o rapaz de nome Luis Guilherme para quem ela tinha feito o depósito não atendia mais suas ligações e já tinha bloqueado seu número de telefone
;
Que Larissa disse que tinha conseguido contato com um policial civil de Sinop que poderia fazer a cobrança para ela, contudo Larissa queria alguém que entrasse em uma conversa com Luís e o atraísse para o policial de nome Jorge
; Que o declarante no início do mês entrou em contato com Luis Guilherme dizendo que queria investir, Que Luís rapidamente retornou a ligação dizendo que estava no mercado há muito tempo, que tinha muitos clientes e que o retorno do dinheiro investido era certo; Que no dia 04/08/2022 Luís mandou o
numero
do pix para que o declarante depositasse o valor de R$5.000,00 que seria investido; Que o número do pix era o telefone celular do Luis
Guilherme (6599360527); Que Larissa havia dito que o Jorge ainda não estava disponível para atendê-la naquela semana e por isso o declarante falou para Luís que era melhor se encontrarem noutra data para conversar e assim fazer o depósito; Que Jorge só poderia na quarta feira dia 10/08;
Que o declarante não ia lazer nenhum investimento, só estava ali para ajudar sua amiga a recuperar o dinheiro, então serviria como uma isca
;
Que então no dia combinado Luis Guilherme disse para o declarante ir até o seu escritório que ficaria na Av. Miguel Sutil; Que, contudo Jorge havia pedido para que Larissa marcasse o encontro no Posto Prime em Várzea Grande que ali seria mais fácil para ele abordar Luis, o que foi feito
; Que o declarante disse para Luis Guilherme que estava no shopping de Várzea Grande e perguntou se tinha como ir até ele; Que Luis respondeu que sim e ficou combinado para as 16horas; Que até então o declarante não tinha mantido nenhum contato com Jorge, a conversa estava sendo intermediada por Larissa: Que então o declarante foi para o local combinado esperar Luis; Que em seguida recebeu uma mensagem de Jorge informando que
jà
estava no local e que de onde estava via o declarante; Que o declarante não via Jorge; Que cerca de dez minutos depois Luis chegou, no carona de uma BMW branca; Que somente Luis desceu e foi até onde o declarante estava sentado; Que Luis se apresentou, conversou um pouco sobre seu trabalho e mandou um link no
WhatsApp
para que o declarante fizesse um cadastro; Que o link entrava em uma página de nome
MegaPro
; Que neste momento Jorge apareceu;
Que o declarante sequer viu de onde Jorge saiu, e abordou Luis dizendo ser policial; Que Jorge apresentou uma carteira com emblema da
polícia
civil e mandou Luis acompanhá-lo; Que Luis não disse nada; Que nesse instante o amigo do Luis Guilherme desceu da BMW e foi de imediato abordado por um terceiro que estava na companhia do Jorge; Que então o declarante se retirou do local rapidamente
: Que não sabe em que carro Jorge estava; Que não viu colocarem Luis e o colega dentro do carro pois o declarante já havia se retirado do local [...]

(
Trechos do d
epoimento extrajudicial de Marcos Damião do Nascimento)
Destacamos

Portanto, não há como se falar em absolvição
de Jorge Augusto
por falta de provas, uma vez que
os ofendidos
relataram de forma harmônica e coerente as circunstâncias do sequestro promovido pelo apelante, com uso de arma de fogo,
necessário para obtenção da vantagem indevida de R$ 45.000,00
,
em contraste com o
seu
frágil depoimento,
que, aliás,
não foi corroborado por
qualquer
elemento de
convicção,
conforme preceitua o art. 156 do
Código de Processo Penal
.

Consequentemente, é inviável a desclassificação da conduta
de Jorge Luiz
para o delito de sequestro
e cárcere privado
, enquanto tipo penal subsidiário,
porque, conforme acima foi
asseverado,
o apelante

privou
a liberdade
dos

ofendidos
com a finalidade específica de obter a vantagem
econômica
indevida.

Como se sabe,
o
crime de sequestro e cárcere privado, considerado crime contra a liberdade individual, se caracteriza pela privação de liberdade de alguém sem nada exigir dela ou de
terceiro
.

Por
sua vez
,
a extorsão
qualificada
é um delito contra o patrimônio, cujo meio utilizado para o obter o ganho patrimonial pode ser a restrição da liberdade.
N
este delito
,
a vítima é constrangida a executar ato ou colaboração para que a obtenção do ganho patrimonial indevido seja obtida. Exatamente como aconteceu neste caso,
em
que
o segundo ofendido
Eduardo
César
, sob a ameaça de morte e mediante agressões físicas contra Luiz Guilherme, providenciou a transferência bancária,
para a
conta indicada por
Jorge Augusto
, via pix,
d
o valor exigido por
este
e sua cúmplice Larissa
.

A propósito
sobre o tema
, veja-se
a jurisprudência d
o
Tribunal de Justiça
de Mato Grosso do Sul
:

APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO QUALIFICADA (ART. 158, § 3.º, DO CP)

– PLEITO POR DESCLASSIFICAÇÃO PARA SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO (ART. 148, DO CP)

– PROVA DA EXIGÊNCIA DE VANTAGEM ILÍCITA – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO POR EXTORSÃO CONFIRMADA.
[...]
I –
Restando provado que o apelante ameaçou gravemente a vítima mediante emprego de arma de fogo, mantendo-a em cativeiro por várias horas, com a exigência de vantagem ilícita realizada pelo suposto mandante, configurado encontra-se o crime de extorsão, tipificado pelo art. 158, do Código Penal, restando impossível a desclassificação para o crime de sequestro e cárcere privado, previsto pelo art. 148, do mesmo Código, cuja configuração ocorre sem a exigência de vantagem ilícita
.
[...]
(
TJ-MS - Apelação Criminal: 0000653-90.2022.8.12.0011
Coxim, Relator: Des. Luiz Claudio
Bonassini
da Silva, Data de Julgamento: 30.05.2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04.06.2024)

Destacamos

Acrescente-se, como
reforço argumentativo
,

que
não obstante
os apelantes
aleguem
que pretendia
m

apenas
cobrar
d
o

primeir
o

ofendido

uma dívida,
também é incabível a desclassificação da conduta
de ambos
para o crime de exercício arbitrário das pr
óprias razões
(art. 345 do Código Penal)
, pois
além de
não
ter ficado comprovad
o que
Larissa

tinha
um

crédito com
Luiz Guilherme
, o valor exigido
foi muito superior
à suposta dívida
.

Por derradeiro, Larissa postula a sua absolvição,
sob o
argumento de que a sua conduta é atípica,
pois
o fato de

t
er contratado
“
especialista em cobranças
”
não constitui crime e
que
não lhe cabe a responsabilização criminal por ações executadas pelo contratado, ressaltando que desconhecia quais os procedimentos utilizados
por Jorge Augusto
para

receber o seu crédito
, destacando que todos os contatos entre
os
dois
ocorreram por meio de aplicativo de mensagens.

No entanto,
os depoimentos
anteriormente
transcritos
comprovam que
Larissa
tinha pleno conhecimento dos meios ilícitos utilizados pelo comparsa
Jorge Augusto
para
fazer
cobranças e dolosamente aderiu
à
s práticas
delitivas
, para constranger
o primeiro ofendido
Luiz Guilherme a devolver os valores que
a apelante
teria repassado para serem investidos.

E
mbora Larissa não tenha praticado os atos executórios,
a instrução criminal
demonstrou que
acompanhou

a distância todo o ocorrido, tendo intermediado o encontro e indicado a identidade do
primeiro
ofendido Luiz
Guilherme; e
, durante o período em que
os ofendidos t
iveram a liberdade restrita, manteve contato, via telefone, com Jorge
Augusto
,
tendo sido
consultada a respeito da assinatura de uma confissão de dívida por Luiz Guilherme
. Registre-se,
ademais
,
que
a apelante
acompanh
ou
a avaliação das joias oferecidas por Eduardo
César
e
se
recus
ou

a
recebê-las
como
pagamento
pelo
valor que se declarava credora.

Diante do exposto,
é
impossível isent
ar Larissa
da responsabilidade criminal, pelas condutas executadas por
Jorge Augusto
e seu comparsa identificado como Thiago,
não sendo possível,
também, negar
que
a apelante
dolosamente aderiu a ações dele
s
, executadas
no
interesse
dela
, na condição de coautora. Seria no mínimo ingenuidade aceitar a tese da defesa
segundo a qual Larissa
se limitou a contratar
Jorge Augusto
, sem saber quais eram os meios utilizados
pelo apelante
para que o
débito
fosse pago.

Ressalt
e-se
, ainda nessa senda,
que
os ofendidos somente
foram
liberados
após
fazerem o
pagamento
do

valor
exigido
por Larissa
.

Cabe registrar
,
ademais
,
que Larissa indicou em seu interrogatório judicial ser graduada em
D
ireito. Portanto,
por isso
tem conhecimento técnico
e jurídico
de quais
são
as providências a serem adotadas para uma cobrança legal e regular
;
e, nenhuma delas, prevê a contratação de ex-policial civil, que deveria encontrar o suposto devedor num posto de abastecimento de combustível.

Dessa forma,
é forçoso reconhecer que
ainda que não tenha participado dos atos executórios,
Larissa
tinha
total controle e domínio para o sucesso da empreitada criminosa, sendo
a
mentor
a
intelectual do delito, não havendo
, destarte,
como se
falar em
atipicidade da sua conduta ou em
insuficiência probatória
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao
s
recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Jorge Augusto
Souzavila
Nova

e
Larissa Mendes
d
e Oliveira
,
mantendo inalterad
a

a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024